Tribunal: TJPA
Processo: 0005891-12.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005891-12.2018.8.14.1875

APELANTE: ELIAS BORGES DE FIGUEIREDO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0005891-12.2018.8.14.1875

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM NOVO/PA

AGRAVANTE: ELIAS BORGES DE FIGUEIREDO
(ADV. DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA – OAB/PA Nº 12.614)

AGRAVADO: BANCO PAN S/A
(ADV. ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE nº 23.255)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO COM O
DECISUM
QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS COMPROVADORES DA CAUSA DE PEDIR.
PODER DISCRICIONÁRIO DE DIREÇÃO FORMAL E MATERIAL DO PROCESSO CONFERIDO AO JUIZ. PODER GERAL DE CAUTELA. PROPOSITURA DE DIVERSAS AÇÕES PELA MESMA BANCA DE ADVOCACIA COM CONTEÚDO GENÉRICO E IDÊNTICO. NECESSIDADE DE UM CRIVO ESPECÍFICO PELO JUIZ QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005891-12.2018.8.14.1875

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM NOVO/PA

AGRAVANTE: ELIAS BORGES DE FIGUEIREDO
(ADV. DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA – OAB/PA Nº 12.614)

AGRAVADO: BANCO PAN S/A
(ADV. ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE nº 23.255)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
interposto por
ELIAS BORGES DE FIGUEIREDO
, em face da

decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 10836732), que conheceu e negou provimento ao Apelo, para manter a r. sentença que
indeferiu liminarmente a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único e 485, I, do CPC
, assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS ESSENCIAIS. COMPROVADORES DA CAUSA DE PEDIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MONOCRATICAMENTE.

1
. A determinação proferida no despacho (PJe ID nº 2491998) foi devidamente publicada, com vistas à apresentação de informações e documentos fundamentais – informar se o valor do empréstimo consignado foi depositado em sua conta, bem como se utilizou o numerário; caso negativo, apresentar extrato bancário do período – com o fim de viabilizar a análise do feito, tendo em vista que o objeto da lide é a declaração de inexistência de contrato de empréstimo alegadamente não realizado, tampouco firmado pelo recorrente, se mostrando imprescindível a verificação se os valores foram, de fato, depositados na conta bancária do Apelante, bem como se o recorrente se utilizou destes.

2
. Injustificável, portanto, a recusa do recorrente em prestar as informações solicitadas e juntar aos autos os extratos bancários requeridos, principalmente diante da facilidade de acesso à tais informações e documentos.

3
. Assim, ainda que na exordial, a parte autora não necessite juntar a totalidade dos documentos necessários a comprovar os fatos alegados, precisa relacionar as informações e documentos nucleares, fundamentais ao julgamento do pedido ajuizado e comprovadores da própria causa de pedir.

4
. Recurso conhecido e não provido, monocraticamente.

Inconformado com a decisão, sustenta o agravante, em resumo, em suas razões, a existência de
erro in judicando,
por entender desnecessária a determinação de emenda da inicial para juntada de extratos bancários, sobretudo porque não abarcado na taxatividade do art. 319 do CPC.

Afirma ter colacionado aos autos todos os
documentos necessários para o correto recebimento da inicial, quais sejam: cópia do RG e CPF, comprovante de residência, procuração judicial, boletim de ocorrência, extrato de empréstimo consignados emitido pelo INSS e cartão de CNPJ do banco Agravado, acrescentando que:

“Ou seja, a exigência apresentada pelo juízo de piso se refere a documento que de forma alguma seria indispensável para a propositura da ação, pois ainda que a parte Autora tivesse recebido tal valor em sua conta, ainda assim, deveria ser discutida a existência ou não do contrato de empréstimo entre as partes, bem como a sua validade. Registre-se que seria absolutamente necessário que tal mérito fosse discutido no decorrer da demanda, instalandose o contraditório, com a apresentação ou não de um contrato que se encontra em posse somente do banco Agravado”.

Ao final, invoca a aplicação do Tema 411 do STJ, precedente em recurso repetitivo,
no sentido de ser cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo, com vistas a: “
ofertando-se juízo de retratação, e, em face dos fundamentos levantados neste Agravo Interno, reformar a decisão monocrática, reformando a decisão do juízo de primeiro grau e dando regular andamento ao feito; B) Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, ad argumentandum, requer-se que o presente recurso seja submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado (CPC, art. 1.021, § 2º)”.

Contrarrazões apresentadas nos autos (Pje ID nº 11389288).

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 25 de janeiro de 2023.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria, não tendo o recorrente apresentado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento,
trago ao conhecimento de Vossas Excelências trecho da decisão agravada, no ponto de interesse
(PJe ID nº 10836732):

“Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência em definir o acerto no decisum originário que indeferiu a peça inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito com fulcro nos artigos 321, parágrafo único e 485, I, do CPC.

Da análise dos autos, depreende-se que a sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito consubstanciada nos arts. 321, parágrafo único e 485, I, do CPC/2015, ante o reconhecimento da inércia da ora Recorrente em atender ao comando para emendar a inicial, sem qualquer justificativa, inclusive.

Dispõe o art. 321 caput e parágrafo único do CPC: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Neste sentido, o diploma legal confere ao autor a possibilidade de ajuste, conserto e saneamento de qualquer irregularidade ou vício existente na petição inicial, de forma a iniciar o processo preenchendo os requisitos formais.

Da análise dos autos, verifica-se que por meio do despacho (PJe ID nº 2491998), o Juízo de origem determinou que o Apelante procedesse a emenda da inicial. Transcrevo a parte final do mencionado expediente: “Isto posto, intime - se o(a) autor(a), na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 dias, emendar a petição inicial informando ao juízo se o valor do empréstimo(s) consignado objeto da ação fora depositado em sua conta bancária, bem como se utilizou – se de tal numerário; caso negativo, deverá apresentar extrato bancário do período compreendido entre os 30 dias anteriores e 30 dias posteriores ao desconto da primeira parcela do empréstimo, sob pena de indeferimento da petição inicial”.

No particular, registro que a determinação judicial constante do despacho supracitado, foi para que o Apelante juntasse aos autos informações e documentos fundamentais para a análise do feito, tendo em vista que o que se pleiteia na demanda é a declaração de inexistência de contrato de empréstimo alegadamente não realizado pelo recorrente, se mostrando imprescindível a verificação se os valores foram, de fato, depositados na conta bancária do Apelante, bem como se o recorrente se utilizou destes. Injustificável, portanto, a recusa da recorrente em prestar as informações solicitadas e juntar aos autos os extratos bancários requeridos, principalmente diante da facilidade de acesso do Apelante à tais informações e documentos”.

Pois bem.

Rememoro que, no
mérito
do Apelo, após constatar os requisitos de admissibilidade do recurso, salientei que,
a sentença recorrida nada mais fez do que impor ao autor o ônus pelo descumprimento da determinação de emenda à inicial, qual seja, o indeferimento da petição inicial.

Com efeito, a despeito de constar na exordial a alegação de que a parte autora não necessita juntar a totalidade dos documentos necessários a comprovar os fatos alegados, precisa relacionar as informações e documentos nucleares, fundamentais ao julgamento do pedido ajuizado e comprovadores da própria causa de pedir, ônus do qual não se desincumbiu.

Impende esclarecer, que a r. sentença mantida na decisão ora agravada
concluiu como indispensável o atendimento da determinação contida na emenda à exordial - “
informar se o valor do empréstimo(s) consignado objeto da ação fora depositado em sua conta bancária, bem como se utilizou-se de tal numerário e; em caso negativo, que apresentasse o extrato bancário do período compreendido entre os 30(trinta) dias anteriores e 30(trinta) dias posteriores ao desconto da primeira parcela do empréstimo” –
como forma
de comprovar o recebimento, ou não, do dinheiro (coisa mutuada)relativo(s) ao(s) contrato(s) de empréstimo questionado(s), de modo a, assim, ao contrário de se pretender demonstrar a existência de substrato fático a subsidiar o acolhimento do pedido inicial, deixar evidente a presença, pelo menos, de interesse processual na espécie, já que, na petição inicial, os fatos descritos na causa de pedir revelam que o(a) autor(a) jamais firmou o contrato ora discutido, portanto, dúvida acerca da própria existência do fato que subsidia a sua pretensão.

No ponto, o art. 319, inc. III, do CPC, como visto, prevê que é requisito da Petição Inicial a indicação do "
fato
" e dos "
fundamentos jurídicos do pedido
", contudo, na espécie, numa análise
in status assertionis
da pretensão deduzida, observa-se que não há uma afirmação segura acerca da efetiva e precisa existência do "
fato
" que subsidia a pretensão.

Logo, há justificativa para o despacho de emenda da inicial, a fim de que a parte autora, com a juntada do documento indicado pelo Juiz, possa sanar uma irregularidade de sua causa de pedir, a qual, deveras, tem o condão de "dificultar o julgamento de mérito", já que a parte autora sequer afirma a ocorrência efetiva do fato que lastreia o pedido principal - hipótese, como visto, que autoriza a determinação de emendada inicial (art. 321, segunda parte, CPC).

Justifico ainda, meu posicionamento, por entender que a exigência de juntada dos extratos bancários relativos ao período da contratação tem por escopo, inclusive, melhor delimitar a causa de pedir e o pedido da parte autora,
permitindo, assim, que o exercício do direito de defesa ocorra em sua plenitude, sem se obrigar o réu a se defender de suposições e conjecturas, mas sim de fatos e alegações efetivamente concretos.

Nesse contexto, se o regramento legal exige que a sentença seja certa, ainda que resolva relação jurídica condicional (art. 492, parágrafo único, CPC), também o pedido deve ser certo e determinado (artigos 322 e 323, CPC), o que não ocorre quando se pede a declaração de inexistência da relação jurídica,

sob a condição de, apenas com a apresentação da resposta do réu, serem "
analisados os documentos apresentados
" e, uma vez "
inexistindo concomitantemente os três documentos imprescindíveis, quais sejam, o contrato válido, autorização para averbação junto ao INSS, e a prova inequívoca de que os valores foram entregues a parte autora
", que seja então julgado procedente o pedido inicial.

Assim, a admissão de uma exordial nestes termos e nestas condições, revela-se inepta e exige que o Juiz adote o regramento dos artigos 319 e 321, do CPC, sob pena de se admitir o processamento de um ação que sequer revela a presença de interesse processual.

Partindo dessas premissas, seja pelo ângulo do poder geral de cautela, seja pelo ângulo do poder discricionário de direção formal e material do processo, entendo escorreita a sentença
a quo,
sendo perfeitamente cabível ao Juiz, diante das peculiaridades de cada caso concreto, solicitar informações e a apresentação de documentos, com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais, mormente considerando a existência da
propositura de diversas ações pela mesma banca de advocacia com conteúdo genérico e idêntico das iniciais.

Destarte,
não vislumbro motivos para modificar o meu entendimento anteriormente exposto
, valendo citar, por todos, os seguintes julgados desta e. Corte, em demandas similares:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. EMENDA DA INICIAL DETERMINADA PARA A JUNTADA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS COMPROVANDO O DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INÉRCIA DO AUTOR. PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO QUE NÃO JUSTIFICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A juntada de extrato bancário é prova de fácil produção.

2. Não havendo prova de resistência da instituição financeira em fornecer o extrato bancário, não há que se aplicar a inversão do ônus da prova.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.
(7998649, 7998649, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-25, Publicado em 2022-02-01).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. EMENDA DA INICIAL DETERMINADA PARA A JUNTADA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS COMPROVANDO O DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INÉRCIA DO AUTOR. PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO QUE NÃO JUSTIFICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A juntada de extrato bancário é prova de fácil produção.

2. Não havendo prova de resistência da instituição financeira em fornecer o extrato bancário, não há que se aplicar a inversão do ônus da prova.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.
(2500167, 2500167, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-12-02.

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. INÉPCIA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DO ART. 330, §2º, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO, COM BASE NOS ARTIGOS 330, i, E 485, i, DO CPC. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA. na ação revisional ajuizada na vigência do CPC/2015, cabe, obrigatoriamente, a parte autora especificar as cláusulas que pretende revisar e quantificar o valor incontroverso, que não pode ser um valor aleatório. até porque, a parte tem conhecimento, ou pelo menos deveria ter, do valor por ela contratado. Ausente tal providência, embora intimada a parte autora para emendar à inicial, adequada a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do disposto nos artigos 330, inciso I, e 485, I, ambos do CPC, diante da violação à regra do art. 330, § 2º, do CPC. Recurso desprovido por decisão monocrática.
(10221527, 10221527, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-07-04, Publicado em 2022-07-12).

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS ESSENCIAIS. COMPROVADORES DA CAUSA DE PEDIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A determinação proferida no despacho de id. 1114643 foi lançada e recebeu publicação para que a Apelante juntasse aos autos as informações e documentos fundamentais visando a análise do feito, tendo em vista, que pleiteia na demanda é a declaração de inexistência de contrato de empréstimo alegadamente não realizado nem firmado pela recorrente, se mostrando imprescindível a verificação se os valores foram, de fato, depositados na conta bancária da Apelante, bem como se a recorrente se utilizou destes. 2. Injustificável, portanto, a recusa da recorrente em prestar as informações solicitadas e juntar aos autos os extratos bancários requeridos, principalmente diante da facilidade de acesso à tais informações e documentos. 3. Assim, ainda que na exordial, a parte autora não necessite juntar a totalidade dos documentos necessários a comprovar os fatos alegado. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(2926964, 2926964, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-04-03).

Ilustrativamente, colaciono, ainda, recente decisão monocrática do c. Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro
João Otávio de Noronha,
em demanda idêntica a dos autos, as quais também adoto como razão de decidir,
verbis:

RECURSO ESPECIAL Nº 2007125 - MS (2022/0171970-2)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por JOÃO DUARTE com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (Apelação n. 0800614-92.2021.8.12.0044) nos autos de ação declaratória de nulidade em contrato de empréstimo consignado.

O julgado foi assim ementado (fl. 201):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - JUNTADA DE EXTRATOS - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em consonância com os princípios da cooperação e boa-fé, tem-se que, ao alegar violação de direito, a parte deve, em sua participação processual, nortear-se pela probidade e solidariedade com os demais sujeitos do processo.

Portanto, se o Magistrado a quo, em observância ao poder geral de cautela e do poder de direção formal e material do processo que lhe é conferido, determinou a juntada de extratos de sua própria conta, deverá a parte promover a apresentação aos autos, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Recurso conhecido e improvido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 219-223).

Nas razões do recurso especial, alega a parte recorrente violação dos seguintes artigos:

a) 489, II e § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC, uma vez que o Tribunal a quo rejeitou os embargos de declaração sem dirimir questão pertinente ao litígio e sem expor fundamentação clara e suficiente para tanto;

b) 6º e 373, II, do CPC e 104, III, do CC, pois declarou sua hipossuficiência na petição inicial, requerendo a inversão do ônus da prova, já que caberia ao réu provar a legalidade das contratações e não o consumidor hipossuficiente.

Requer o provimento do recurso para anular o acórdão dos embargos de declaração, determinando-se o retorno dos autos à origem para ser proferida nova decisão. Pugna ainda pelo afastamento da inépcia da inicial, reconhecendo-se sua hipossuficiência para provar as supostas contratações indicadas na exordial, com a determinação de retorno dos autos a fim de que sejam analisadas as questões referentes à restituição em dobro e à compensação por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 238-243.

Admitido o apelo extremo (fls. 24 5-246), os autos ascenderam ao Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório. Decido.

O recurso não reúne condições de prosperar.

I - Violação dos arts. 489, II e § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC A parte recorrente, limitando-se a indicar, de modo genérico, afronta aos mencionados dispositivos legais, não demonstrou o ponto em que o acórdão proferido nos embargos de declaração permanecera omisso, tampouco a falta de fundamentação da decisão.

Desse modo, ante a impossibilidade de compreender a questão infraconstitucional arguida, aplica-se ao caso o disposto na Súmula n. 284 do STF.

II - Violação dos arts. 6º e 373, II, do CPC e 104, III, do CC No que diz respeito à questão da necessidade de juntada dos extratos bancários, o Tribunal a quo afirmou o seguinte (fls. 203-205):

Quanto ao mérito, cumpre ressaltar que a controvérsia reside, unicamente, quanto a juntada de extratos bancários.

[...] Na hipótese, o Juízo de Primeiro Grau, como forma de sanar a "dúvida" em relação à contratação, como por exemplo verificação de seus extratos da conta bancária no período em que o depósito do suposto empréstimo deveria ter sido efetuado, determinou a emenda à inicial para, no prazo de 15 (quinze ) dias, anexar o apelante os extratos de sua própria conta para se verificar se houve ou não o depósito do valor que alega ter "dúvida se recebeu ou não".

O apelante, ao invés de cumprir a ordem judicial, peticionou informando a desnecessidade de tal medida.

Consequentemente, o juiz a quo indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

No caso, a exigência do magistrado está muito bem fundamentada, uma vez que que há fundadas suspeitas de distribuição de ações conhecidas como de massa e dentre elas alguns fatos chamam a atenção, como, p. ex., a distribuição de processos em nome de pessoa falecida e cumprimento de sentença com requerimento de liberação de valores sem noticiar óbito do interessado.

Não há, portanto, especificamente no presente caso, em cerceamento do direito à justiça ou inafastabilidade da prestação jurisdicional.

O que ocorreu foi o descumprimento das formalidades exigidas para a propositura da ação, mesmo após oportunizada a emenda da inicial para satisfação da descomplicada obrigação, o que, por consequência, acarretou a extinção do processo, por ser a petição apresentada inepta.

[...] Logo, a determinação judicial está devidamente justificada em circunstâncias existentes na Comarca e consiste em prevenir irregularidades que possam vir a ocorrer no trâmite das ações.

No que diz respeito a providências prévias à propositura da ação para sanar acerca da suposta "dúvida" quanto a ter de fato realizado a contratação, como por exemplo juntada de extratos bancários, não obstante este Julgador já tenha votado em sentido diverso, revejo meu posicionamento, devendo a sentença também ser mantida neste ponto.

A propósito, consoante inúmeros processos que são apreciados por esta 4ª Câmara Cível, constata-se que, em sua maioria, estão sendo julgados improcedentes pelo Juízo de Primeiro Grau, cuja sentença resta confirmada em Segunda Instância, haja vista a instituição financeira comprovar no processo que efetivamente realizou o depósito dos valores do contrato de empréstimo, objeto de discussão, na conta bancária da parte autora.

Portanto, evitando-se assim muitas lides temerárias e, em massa como tem ocorrido, tenho que se consubstancia dever da parte autora por exemplo juntar aos autos extratos de sua própria conta-corrente no período da suposta contratação, sob pena de indeferimento da inicial.

Nesse contexto, à luz do princípio da cooperação (art. 6º, CPC), corolário do princípio da boa-fé, tem-se que, ao alegar violação de direito, a parte deve, em sua participação processual, nortear-se pela probidade e solidariedade com os demais sujeitos do processo.

De rigor consignar que, ao revés de que sustenta o apelante, a juntada aos autos de extratos bancários trata-se de prova de fácil obtenção, posto que se referem a própria conta da apelante e que, a depender da situação, pode ser extraída por meio de caixa eletrônico sem qualquer custo.

Portanto, se o Magistrado determinou a comprovação de eventuais providências quanto à sanar dúvidas da contratação questionada que não se trata de ônus, mas, sim, de dever processual impõe-se à parte autora as promover, até mesmo porque, um dos principais argumentos expostos na inicial (talvez o único) é que não teria recebido o valor do empréstimo, de modo que nada mais justo de que comprove tal alegação nos autos.

Dessa forma, o Tribunal a quo concluiu pela necessidade de juntada dos extratos bancários do recorrente em razão das fundadas suspeitas de distribuição de ações em massa na comarca, inclusive em nome de pessoas falecidas. Destacou também o princípio da cooperação (art.

6º do CPC), devendo a parte guiar-se pela probidade e solidariedade com as demais integrantes do processo. Ressaltou ainda que a juntada dos extratos bancários era prova de fácil obtenção por meio de caixas eletrônicos e sem custo.

Nas razões do recurso especial, o recorrente restringe-se a defender a inversão do ônus da prova por não ter condições de provar as contratações, sendo hipossuficiente. Em momento algum rebateu o fundamento do acórdão recorrido, o que atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.

A propósito: AgInt no REsp n. 1.645.365/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022; e AgInt no REsp n. 1.973.812/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022.

III - Dissídio jurisprudencial Verifica-se, no que diz respeito à alínea c, que o recorrente nem sequer indicou acórdão paradigma para comprovar a divergência jurisprudencial alegada, inviabilizando a compreensão da controvérsia (Súmula n. 284 do STF).

IV - Conclusão Ante o exposto, não conheço do recurso especial.

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 07 de novembro de 2022.

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Relator
(REsp n. 2.007.125, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 08/11/2022.)

Por derradeiro, no tocante ao pleito de
aplicação do Tema 411 do STJ, -
cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários –
melhor sorte não assiste ao Agravante, seja porque a tese firmada
[1]
se deu em ações de cobrança de
recomposição dos expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser e Verão nos saldos de caderneta de poupança, que não é o caso dos autos, seja em razão do(a) Agravante não ter comprovado a prévia recusa administrativa em exibir os aludidos extratos.

Desta feita,

de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada
(PJe ID nº 10836732).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]

É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista
e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos.

Belém, 03/04/2023